Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-97.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001855-97.2015.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA DO CORTA PAU COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.219.637/0001-07 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), LUCAS MARIANO NETO - CPF: 919.493.001-53 (APELADO), SILDA DE ABREU ALMEIDA - CPF: 327.729.041-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILDA DE ABREU ALMEIDA - CPF: 327.729.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204320679),
que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CASA DO CORTA PAU COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – ME e LUCAS MARIANO NETO, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação, interposto por G. R. ANDRADE, segundo consta da folha de interposição da peça, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.o 0001855-97.2015.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 164217661 – pág.: 128):

“SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face de G.R Andrade – ME e outros.

Em petição retro, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente ação, com base no cancelamento da certidão de dívida ativa contraída pela executada, o que enseja a dispensa do procedimento judicial executório.

É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, que, obtendo o executado a extinção total da dívida, é imperativo ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente execução, dada o cancelamento da certidão de dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, arquivem-se com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de setembro de 2021.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada no tocante aos honorários advocatícios arbitrados, uma vez que deixou de fixá-los.

Na oportunidade, relata que: “(...) no momento da fixação do percentual da verba honorária, o juiz deverá levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo que resta comprovado que na presente demanda a patrona buscou, de forma minuciosa e perspicaz, demonstrar o direito do seu cliente
, tanto é assim que, na primeira oportunidade dada ao Apelante, este apenas pôde reconhecer seu erro em ter inscrito um débito totalmente ilegal e inconstitucional em dívida ativa
(...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Por todo o exposto, requer seja integralmente conhecido o presente recurso de apelação
para que seja reformada a decisão do douto Magistrado no que tange a aplicação de honorários sucumbenciais
, em observância ao Principio da Casualidade e, assim, seja utilizado/aplicado o dispositivo correto em causas que envolvem a Fazenda Pública, desde a aplicação do
Novo Código Civil, em 2015, por meio expresso do seu artigo Art. 85, em seu Art. 85, §§2o, 3o, 4o e 14o, que traz os percentuais a serem observados em causas como a do presente recurso, bem como na Súmula 14 do STJ
.

(...)”.

Contrarrazões inseridas no ID. 164217671, por via das quais a parte apelada requer seja negado provimento ao recurso ou, subsidiariamente, “(...) seja observado o quanto disposto no art. 85, §8o, c/c, art. 90, §4o, do CPC”.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado alhures, trata-se de recurso de apelação, interposto por G. R. ANDRADE, segundo consta da folha de interposição da peça, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.o 0001855-97.2015.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 164217661 – pág.: 128).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 04.03.2015, a presente lide executiva em desfavor de CASA DO CORTA PAU COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – ME e LUCAS MARIANO NETO, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 99.472,83 (noventa e nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), inscrito na CDA n.o 2015894, decorrente das infrações denominadas “
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO
”, “
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA
” e “
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
”.

Ao receber a inicial, em 10.03.2015, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas/apelantes (ID. 164217661 – fls. 12 e 13).

Após o trâmite do feito, citadas as partes devedoras/apelantes, apresentada a exceção de pré-executividade (ID. 164217661 – fls. 47-65), em que alegaram a inconstitucionalidade dos créditos tributários cobrados, a qual, de plano, foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau por concluir ser matéria que demanda dilação probatória (ID. 164217661 – fl. 98).

Dessa forma, as partes executadas/apelantes pediram a reconsideração da mencionada decisão (ID. 164217661 – fls. 105-107 que foi mantida pelo juízo singular (ID. 164217661 – fl. 121).

Todavia, na sequência, a parte exequente/apelada, por meio da petição constante do ID. 164217661 (fl. 123), pugnou pela extinção do feito executivo e apresentou a CDA cancelada.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 08.09.2021 (ID. 164217661 – fl. 128), que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, como já exposto anteriormente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à reforma da condenação dos honorários advocatícios, a serem arbitrados nos termos do artigo 85, do CPC.

Sobre a temática, o art. 26, da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e solicitou a extinção da ação após a citação da parte executada e apresentação de defesa, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil.
In verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”.

Insta mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC. Veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Nessa vertente, colaciono o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.

(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3o, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, o que definitivamente não é o caso dos autos.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3.o, inciso I, do CPC.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o,do CPC.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –
CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”. (grifei)”.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o
Se o réu reconhecer
a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(...)”.

Portanto, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência dos créditos executados e procedeu ao cancelamento da certidão de dívida ativa, é cabível a redução dos honorários pela metade.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido.
(N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Logo, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, a condenação dos honorários sucumbenciais deve ser reduzida pela metade.

Outrossim, diante do provimento do recurso da parte apelante, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 85, §11.o, do CPC.

Diante do o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar a parte exequente/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como para reduzi-los pela metade, nos termos do art. 90, §4.o, do CPC
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, e, caso seja mantida a decisão que seja reduzida pela metade, e:

“(...) busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença do Juízo”.

A parte agravada, em contrarrazões, pede o não provimento e a penalidade imposta no art. 1.021, § 4o do CPC (ID. 209484658).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204320679),
que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CASA DO CORTA PAU COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – ME e LUCAS MARIANO NETO, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CASA DO CORTA PAU COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – ME e LUCAS MARIANO NETO, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade (ID. 204320679).

Sabe-se que o art. 26, da Lei n.o 6.830/80, dispõe:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Referido dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, pois a Fazenda Pública informou o cancelamento da CDA e solicitou a extinção da ação após a citação e apresentação de defesa pela parte devedora.

Nessa situação, é o entendimento jurisprudencial:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Ademais, os honorários foram arbitrados de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC, bem como reduzidos nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 204320679).

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024